Tribunal: TJSP
Processo: 2089242-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADOS - Decisão saneadora que fixou como ponto controvertido o valor de mercado do imóvel, deferindo a realização de perícia para avaliação do imóvel, nomeando perito engenheiro - Preliminar de não conhecimento por não se inscrever no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil - Aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADOS - Decisão saneadora que fixou como ponto controvertido o valor de mercado do imóvel, deferindo a realização de perícia para avaliação do imóvel, nomeando perito engenheiro - Preliminar de não conhecimento por não se inscrever no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil - Aplicação da taxatividade mitigada, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso conhecido - Reconhecimento de que o título executivo não é líquido, certo e exigível, pois que depende de apuração do valor do bem, sobre o qual incide o percentual contratado, a ser feita em processo de conhecimento - Extinção da execução por título extrajudicial ajuizada pelo advogado agravado, pelo indeferimento da inicial, na forma do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil - Recurso conhecido e provido.